Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0726130-34.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAISA LUANA APARECIDA MAIA APELADO: ANA PAULA DE VASCONCELOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelada em face da sentença que julgou procedente a queixa crime para condená-la como incursa nas penas dos artigos 139 e 140, do Código Penal. Por meio da decisão ID 63869905, foi determinada a intimação da querelada para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. A querelada, ora apelante, por meio da petição ID 64124165, alegou que as custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição foram devidamente recolhidas pela parte querelante, e que a despeito da previsão do art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/95, a jurisdição em primeira instância não foi gratuita, mesmo sendo juizado especial. Ressaltou que as custas judiciais possuem natureza tributária, e dessa forma, por haver o recolhimento das custas iniciais por parte da querelante, não há o que se falar em novo recolhimento, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. A querelante, ora apelada, por meio da petição ID 64124165, afirma que a querelada tenta subverter os normativos jurídicos, sobretudo o devido processo legal, para atender seus interesses processuais, ressaltando que esta não cumpriu com seu ônus processual, devendo arcar com as consequências jurídicas, requerendo o reconhecimento da deserção. O Ministério Público, manifestou-se ID 64604885, pelo não conhecimento do recurso, com fundamento no disposto no art. 29, inciso III, e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais; art. 92 da Lei 9099/95 c/c art. 806, § 2o do CPC, e jurisprudências das Turmas Recursais deste Eg. TJDFT. Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo, devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 31, caput e §1o, RITRJEDF). A querelada não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado, conforme certidão ID 61346026. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a querelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito